Tribunal: CARF
Processo: 13502.900423/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900423/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.224 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
PROVA
Recorrente
BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e
Ronaldo Souza Dias, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente)
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento vinculado a declarações de compensação
de PIS Mercado Interno relativo ao primeiro trimestre de 2005.
1.2. A DRF Camaçari indeferiu o pedido de crédito com base em parecer que
descreve insuficiência probatória uma vez que a Recorrente não apresentou arquivos
magnéticos nos termos do ADE COFIS 15/01.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
destaca:
1.3.1. Apesar de não ter apresentado os arquivos magnéticos exigidos pela
fiscalização, apresentou outros documentos que apontam a liquidez e certeza de
seus créditos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900423/2011-83
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900423/2011-83

1.3.2. O presente processo deve ser reunido com outros que possuem o mesmo
objeto e causa de pedir remota, com diferença apenas no período de apuração;
1.3.3. Os dados solicitados pela fiscalização podem ser apresentados em planilhas
diferentes da descrita no ADE COFIS 15/01;
1.3.4. Os créditos pleiteados decorrem da aquisição de insumos, energia elétrica e
aluguel de máquinas e equipamentos para o processo produtivo;
1.3.5. Deve ser realizada diligência para confirmar o regime de recolhimento das
contribuições a que a Recorrente se encontra submetida bem como o
enquadramento dos dispêndios como insumos.
1.4. A DRJ de Belém manteve o indeferimento do crédito porquanto:
1.4.1. “Na hipótese de créditos a título de Contribuição para o Pis e de Cofins, o
reconhecimento do direito creditório poderá ser condicionado pela autoridade
fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de
apuração do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF n. 86, de
2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15,
de 23 de outubro de 2001”;
1.4.2. A opção por formas alternativas de demonstração do crédito é da
fiscalização;
1.4.3. A prova do direito ao crédito é da Recorrente;
1.4.4. “Não se afigura plausível, assim, que o julgamento seja convertido em
prescindível diligência, como deseja o inconformado. A uma, a medida não supre
o obrigatório fornecimento dos arquivos digitais até o presente momento carentes
de apresentação; a duas, não fosse assim, representaria injustificado
esvaziamento do poder outorgado à autoridade fiscal condutora da investigação
acerca do presente direito creditório”;
1.4.5. A autoridade administrativa não pode se manifestar sobre matéria
Constitucional;
1.4.6. Perícia em processo administrativo fiscal não se presta a fazer prova a cargo
da Recorrente;
1.4.6.1. “Considera-se, com fundamento no art. 16, §1o, do Decreto n.
70.235, de 1972, não formulado o pedido, vez que deixa de atender a
requisitos previstos no inciso IV do precitado artigo, a saber: nome,
endereço e qualificação profissional do perito”.
1.5. Irresignada, a Recorrente interpôs Voluntário em que argumenta:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900423/2011-83

1.5.1. “A lei não deixa a cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de
condições e a exigência de garantias para que o contribuinte possa utilizar a
compensação”;
1.5.2. “Em que pese a apresentação de Manifestação de Inconformidade que
colacionou aos autos documentos aptos a demonstrar a existência do crédito, bem
como a comprovação de que a ora Recorrente havia contratado empresa
especializada para recuperar os arquivos no formato solicitado pelo i. Auditor
Fiscal, o Acórdão recorrido simplesmente limitou-se a repetir o que foi aduzido
na ocasião do Despacho Decisório, sem observar os Princípios basilares do
Processo Administrativo Fiscal, em especial o Princípio da Verdade Material e
do Formalismo Moderado”;
1.5.3. “O ordenamento jurídico brasileiro, nesse caso representado pela Lei
9.784/1999, deve ser rígido nas formalidades exigidas quando a ausência dessas
resultar em prejuízo ao erário. Ou seja, se o descumprimento de uma obrigação
formal não impossibilitar a verificação das alegações ali apresentadas, não
haveria motivo para aplicar sanções ao Agente que descumpriu, sob pena de
estar praticando um formalismo exacerbado que, por sua vez, não encontra
amparo na legislação e jurisprudência pátria”;
1.5.4. Não incidência de juros sobre multa.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1.1. Fiscalização e Recorrente debatem sobre a NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA nos termos do ADE COFIS 15/2001 para a concessão de
créditos das contribuições não cumulativas. De um lado, ressalta a fiscalização ser de sua
competência condicionar o gozo do crédito a apresentação de planilhas nos moldes do ADE
COFIS 15/2001, nos termos do artigo 65 § 3° da IN RFB 900/08. De outro lado, a Recorrente
destaca a ilegalidade da antedita IN ao incluir requisito não previsto na norma de regência.
2.1.2. Após o pedido de crédito, a fiscalização intimou a Recorrente para
apresentar planilhas nos moldes do ADE COFIS 15/01 indicando: fornecedores, notas fiscais de
entrada e saída, serviços contratados de terceiros, serviços prestados pela Recorrente,
importação, exportação, insumos do processo produtivo, cadastro de bens entre outras. Em
resposta a Recorrente informou que estava em fase de alteração de software de controle de
processos (de DATASUL para SAP) e que, por tal motivo, precisaria de prazo para o
cumprimento da exigência.
2.1.3. Tendo em vista o problema técnico acima citado, a Recorrente trouxe aos
autos outros documentos para respaldar seu pedido, nomeadamente, DACON, descrição do
processo produtivo, “cópia dos papéis de trabalho que são base para apuração das
contribuições do PIS e COFINS e preenchimento da DACON dos exercícios de 2004, 2005 e
2006 [ou seja, planilhas]”, notas fiscais por amostragem de energia elétrica e prestação serviços.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.224 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900423/2011-83

Os documentos apresentados podem (em tese) lastrear a liquidez e certeza dos créditos
pleiteados, tornando imperiosa a diligência para melhor esclarecimento.
3. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que,
superada a ausência da apresentação de planilha nos termos do ADE COFIS 15/2001, analise e
quantifique os créditos da Recorrente, conforme documentos já coligidos aos autos e, caso
entenda necessário, nova intimação da Recorrente para apresentação integral, apresentando
relatório fundamentado e circunstanciado do ocorrido. Após, deve ser concedida vista à
Recorrente para se manifestar sobre os trabalhos no prazo de trinta dias. Ao final, com ou sem
manifestação da Recorrente, deve o processo ser encaminhado a este Colegiado para prosseguir
o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital